Tribunal: CARF
Processo: 13896.003869/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
O procedimento de lançamento previsto no art 142 do CTN tem como objetivo a constituição do crédito tributário. Sendo desnecessário para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela pessoa jurídica.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A decadência prevista no art 150, § 4o do CTN, refere-se apenas à constituição dos créditos tributários sujeitos ao lançamento por homologação.
DCOMP. PRAZO. ANÁLISE
O prazo para administração tributária analisar os pedidos de compensação convertidos em Dcomp é de cinco anos contados a partir da data de entrega do pedido de compensação, nos termos do art 74, §§ 4o e 5o da Lei 9.430/96 e Súmula CARF 202.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ESTIMATIVA INDEVIDAMENTE COMPENSADA.
A Dcomp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, ainda que os débitos declarados sejam de estimativa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras; a identificação, existência e a disponibilidade dos saldos negativos de períodos anteriores, aproveitados para liquidação das estimativas mensais ou no encerramento do ano-calendário, bem como a certeza e a liquidez das demais compensações efetuadas, visando a extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do período.
Os comprovantes de rendimentos podem ser substituídos por documentação comprobatória do imposto retido. A ausência de ambos implica na não confirmação do IRRF declarado em DIPJ para composição do saldo negativo pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.003869/2002-91
ACÓRDÃO
1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODONTOPREV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO
CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
O procedimento de lançamento previsto no art 142 do CTN tem como
objetivo a constituição do crédito tributário. Sendo desnecessário para o
não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela pessoa jurídica.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A decadência prevista no art 150, § 4o do CTN, refere-se apenas à
constituição dos créditos tributários sujeitos ao lançamento por
homologação.
DCOMP. PRAZO. ANÁLISE
O prazo para administração tributária analisar os pedidos de compensação
convertidos em Dcomp é de cinco anos contados a partir da data de
entrega do pedido de compensação, nos termos do art 74, §§ 4o e 5o da Lei
9.430/96 e Súmula CARF 202.
DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
ESTIMATIVA
INDEVIDAMENTE
COMPENSADA.
A Dcomp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos indevidamente compensados, ainda que os débitos
declarados sejam de estimativa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. LIQUIDAÇÃO DE
ESTIMATIVAS. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
2
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que
inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado à
dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras; a identificação, existência e a disponibilidade dos saldos
negativos de períodos anteriores, aproveitados para liquidação das
estimativas mensais ou no encerramento do ano-calendário, bem como a
certeza e a liquidez das demais compensações efetuadas, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do período.
Os comprovantes de rendimentos podem ser substituídos por
documentação comprobatória do imposto retido. A ausência de ambos
implica na não confirmação do IRRF declarado em DIPJ para composição do
saldo negativo pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente os créditos tributários lançados tal
como decidido pelo acórdão de piso, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas
Serpa (Presidente) e Gustavo de Oliveira Machado (Substituto).

RELATÓRIO
ODONTOPREV S. A. recorre a este Conselho contra a decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado referente ao saldo negativo dos anos
calendários de 1999, 2000 e 2001.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
3
Por bem retratar os fatos copio o Relatório da decisão recorrida, acrescentando os
fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de fl. 01, no valor original, em
26 de agosto de 2002, de R$ 141.471,99, relativo a saldos negativos do IRPJ dos
anos-calendário de 1999 a 2001, cumulado com Pedido de Compensação
referente à estimativa de CSLL do mês de dezembro de 2001.
2. A autoridade fiscal indeferiu o pleito da contribuinte, nos termos do Despacho
Decisório de fls. 635/642, que se transcreve:
“Relatório
Trata o processo de pedido de restituição (fl. 01) no valor original, em 26/08/02,
de R$ 141.471,99 (...), cumulado com pedidos de compensação (fl. 02),
provenientes de saldos negativos de IRPJ, relativos aos exercícios 2000, 2001 e
2002.
(...)
À fl. 153 encontra-se a Intimação SEORT/GAB (...).À fl. 162 o contribuinte vem
requerer dilação de prazo para responder à intimação. Às fls. 169 a 857
encontra-se resposta do contribuinte à intimação. De se notar, de chofre, que o
contribuinte não apresentou, em sua totalidade, comprovantes de IRRF relativos
aos anos-calendário objetos de análise. Os comprovantes de IRRF trazidos a lume
pelo contribuinte estão entremeados por extratos do sistema RFB DIRF/SIEF,
relativamente àquelas DIRF’s que foram objeto de análise neste parecer. Tais
extratos serão apontados em momento oportuno.
(...)
Primeiramente, afirme-se que em planilhas apresentadas pelo contribuinte em
resposta à intimação supramencionada, o requerente refere-se a compensações
efetuadas com supostos saldos negativos de IRPJ referentes aos anos-calendário
2000, 2001 e 2002 (fls. 177 a 181). Assim, estes períodos foram analisados neste
parecer, uma vez que o saldo negativo ora pleiteado pelo contribuinte é residual,
relativamente aos três períodos de apuração retrocitados, segundo o próprio
requentes.
DIPJ 2000/AC 1999:
Procedendo-se à análise da DIPJ 2000, no que diz respeito às Fichas 12 (fls. 594 a
599), quando houve apuração de Imposto de Renda a Pagar por estimativa,
apontados na linha 11, Ficha 13A(fl. 600), que aponta em sua linha 18 o Imposto
de Renda a Pagar no ajuste Anual, e DCTF apresentada pelo contribuinte (fls. 601
e 602):
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
4

O valor total da diferença será glosado do suposto saldo negativo, pois a DCTF é o
meio válido perante a RFB para vinculação/extinção de débitos.
DIPJ 2001/AC 2000:
Procedendo-se a análise da DIPJ/2001, no que diz respeito às Fichas 11 (fls. 607 a
610), quando houve apuração de Imposto de Renda a Pagar por estimativa,
apontados na linha 11, Ficha 12A(fl. 611), que aponta em sua linha 18 o Imposto
de Renda a Pagar no Ajuste Anual, e DCTF apresentada pelo contribuinte (fls. 612
e 613):

O valor total da diferença será glosado do suposto saldo negativo, pois a DCTF é o
meio válido perante a RFB para vinculação/extinção de débitos.
Relativamente a DIPJ 2002/AC 2001, no que diz respeito às Fichas 11 (fls. 618 a
621) e DCTF apresentada pelo contribuinte (fls. 623 e 630), não houve
divergências.
Pesquisou-se, ainda, no sistema RFB SINAL08/GRANDE PORTE, se o contribuinte
havia recolhido tais antecipações por estimativa e, por lapso, deixado de vincular
a extinção de tais débitos em DCTF’s. Não foram encontrados tais pagamentos
(fls. 631 a 634).
Em seguida, passou-se à análise dos comprovantes de IRRF do requerente, onde
este constasse como beneficiário, a fim de se verificar a veracidade e montante
desses valores dedutíveis. Como o volume de informações mostrou-se por demais
extenso, consideraram-se apenas os comprovantes de valores mais expressivos,
que foram os seguintes:
Demonstrativo onde constam a fl. CNPJ da fonte pagadora, código de receita,
valor do fonte retido, situação e se foi considerado ou não, importando num total
de retenções não consideradas de R$ 205.349,49] Depreende-se, da tabela supra,
que o somatório das retenções não consideradas, por não haver comprovação por
parte do contribuinte e/ou por este não constar como beneficiário de IRRF no
sistema RFB DIRF/SIEF, é superior ao saldo negativo ora pleiteado neste processo.
Assim, em resumo, o valor glosado do saldo negativo de IRPJ, de acordo com as
diferenças acima apuradas é o seguinte:
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
5

De se notar que o valor é maior que aquele pleiteado pelo contribuinte, pelo que
o suposto direito creditório do contribuinte não será aqui reconhecido.
(...)
Conclusão
Considerando o exposto, proponho o INDEFERIMENTO do pleito, determinando
que seja:
(...)”
3. A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 28 de
agosto de 2007, fls. 644/654, com as alegações que se seguem.
3.1. Entende que, nos termos do artigo 7o, da Lei n.o 10.426, de 2002, deveria a
autoridade fiscal diligenciar perante a requerente a fim de identificar as
divergências entre as declarações apresentadas e, após intimá-la, caso
permanecessem tais divergências, aplicar as multas previstas legalmente.
Acrescenta que a existência de meros erros materiais nas DCTF ensejaria a
retificação de ofício mais jamais a glosa da diferença apurada a título de
estimativas do IRPJ.
3.2. Enfim, o fato de as estimativas declaradas em DCTF serem diferentes das
declaradas na DIPJ não é razão suficiente para glosá-las, pois isso não significa que
não foram pagas.
3.3. Aduz que a DCTF não representa qualquer das hipóteses de extinção do
crédito tributário, previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. O que
origina o crédito passível de restituição é o pagamento da estimativa e não a
apresentação da DCTF, conforme jurisprudência que transcreve, fl. 648. Em suas
palavras:
“Por isso, o Sr. Agente Fiscal não poderia ter glosado as antecipações com base
pura e simplesmente nos valores declarados, sob a alegação de que “a declaração
é meio de extinção”.
Ao invés disso, o Sr. Agente Fiscal tinha o dever de realizar diligências no sentido
de comprovar se as antecipações foram pagas e, somente na hipótese de
comprovada ausência desses pagamentos, o que, frise-se, não ocorreu, poderia
tê-las glosado.
Percebe-se que o Senhor Agente Fiscal utilizou argumentos desprovidos de
fundamento e comprovação, bem como dados aleatórios para justificar a não
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
6
homologação dos pedidos de restituição/compensação apresentados pela
requerente, provavelmente apenas para evitar o decurso de prazo para
homologação tácita.
Ante o exposto, demonstrado que o argumento utilizado para glosa das
estimativas relativas aos anos-base de 1999 a 2000 não se justifica, deverá essa I.
Turma de Julgamento determinar a reforma do despacho proferido pela “SEORT”,
com relação a esse ponto.”
3.4. No que se refere ao ano-calendário de 2001, entende que os informes de
rendimentos são documentos cuja guarda não é obrigatória, pois correspondem a
fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos, em relação aos quais o direito da
Fazenda de rever ou constituir o respectivo crédito tributário já decaiu. Menciona
jurisprudência, fl. 649.
3.5. Acrescenta que envidará todos os esforços para encontrá-los, protestando
pela juntada dos informes que forem localizados. Requer ainda a realização de
diligências perante as fontes pagadoras mencionadas, a fim de identificar as
retenções efetuadas, bem como na sua contabilidade, onde os valores retidos
estão lançados como ativos.
3.6. Aduz que a contabilidade faz prova em favor da contribuinte, nos termos do
artigo 276, do RIR/99, devendo prevalecer o princípio da verdade material,
conforme doutrina que transcreve, fls. 651/653. Em suas palavras:
“In casu, está mais do que demonstrado que o Sr. Agente Fiscal não provou a
inveracidade dos fatos contabilizados e declarados pela Recorrente, tendo
glosado os valores de IRRF porque a recorrente não apresentou alguns informes
de rendimentos, os quais não conseguiu localizar.”
3.7. Menciona jurisprudência, fls. 653.
3.8. Finaliza sua petição:
“Sendo assim, em obediência ao princípio da verdade material e considerando-se
que a contabilidade faz prova em favor do contribuinte, requer-se seja
reconhecida a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ apurado no anobase de 2001 e, por conseqüência, sejam homologados os
pedidos de restituição e compensação objeto do presente processo.
Em julgamento da manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório a DRJ/CPS a julgou improcedente, prolatando as seguintes ementas:
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. LIQUIDAÇÃO DE
ESTIMATIVAS. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, por meio
dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras; a identificação,
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
7
existência e a disponibilidade dos saldos negativos de períodos anteriores,
aproveitados para liquidação das estimativas mensais ou no encerramento do
ano-calendário, bem como a certeza e a liquidez das demais compensações
efetuadas, visando a extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento
do período.
Apurado que os saldos negativos de IRPJ ou não existem ou se mostram inferiores
aos apurados pela contribuinte nas declarações de rendimentos, além do que
foram exauridos pelas compensações efetuadas sem processo, não há direito
creditório a ser reconhecido, inviabilizando a compensação pretendida.
Os saldos negativos de períodos anteriores, tanto do IRPJ como da CSLL, somente
podem ser aproveitados para a liquidação de débitos apurados a partir de janeiro
do ano-calendário subseqüente, não se admitindo a compensação de débitos
relativo ao mesmo anocalendário do saldo negativo.
Cientificada da aludida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, no
qual contesta as conclusões do acórdão recorrido, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
Em julgamento realizado em 03 de julho de 2012, esta Turma converteu o
julgamento em diligência para que o contribuinte fosse intimado a apresentar demonstrativos
pormenorizados dos valores das receitas objeto de retenção de IRPJ pelas fontes pagadoras, e os
correspondente valores do IRFF, apontando os respectivos registros contábeis e os documentos
que embasaram a contabilização.
Às fls. 1.137/1.140 foi anexada aos autos “INFORMAÇÃO FISCAL – 605/2024”, onde
estão os resultados da diligência realizada.
Cientificada da referida dos resultados., a recorrente não apresentou manifestação.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade
Em sede de preliminar a recorrente argui a nulidade do despacho decisório
alegando que a redução do saldo negativo declarado em DIPJ somente poderia ser realizado
mediante lançamento de ofício.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
8
Não procede tal argumentação. O lançamento tem sua previsão legal no art 1421 na
Lei n° 5.172/66, o Código Tributário Nacional (CTN) e tem como principal objetivo a constituição
do crédito tributário.
No caso em questão não foi reconhecido o saldo negativo requerido com a
conclusão que ao final dos anos calendários de 1999 a 2001 haveria imposto a pagar. Portanto,
somente os valores apurados de IRPJ a pagar é que estariam sujeitos ao lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário e sua posterior cobrança.
No entanto não houve cobrança do valor apurado, apenas foi identificado que, ao
contrário do requerido pela recorrente, não há direito creditório a ser reconhecido.
Assim, o lançamento a que alude o art 142 do CTN não se refere à retificação de
ofício de qualquer declaração, em especial a DIPJ, mas da constituição do crédito tributário dela
decorrente. Ao mesmo tempo desnecessário para análise de direito creditório. Neste caso, as
conclusões a respeito do reconhecimento ou não devem estar fundamentadas pela autoridade
fiscal que analisou o crédito, que, no caso em comento, foram demonstradas no Parecer
Conclusivo e Despacho Decisório.
Desta forma rejeito a preliminar de nulidade.
Da Preliminar de Decadência
Afirma, ainda, a recorrente que o direito de rever a apuração do crédito já havia
sido extinto quando foi cientificado do Despacho Decisório, nos termos do art 150, § 4o do CTN2.
Mais uma vez se confunde a recorrente. A homologação a que se refere o art. 150, § 4° versa
sobre o lançamento, que, conforme já explanado, do crédito tributário apurado pela recorrente.
O prazo de análise por parte da administração o pedido de compensação
protocolados antes da publicação da MP 66/2002 está regulamentado no art 74 da Lei 9.430/96.
Com a publicação desta MP, em 29/08/2002, posteriormente convertida na Lei
10.637/2002, foi alterado art 74 da Lei 9.430/95 com o acréscimo de seus parágrafos.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
9
Com esta alteração legislativa os pedidos de compensação pendentes de análise
foram convertidos em Declaração de Compensação, cujo prazo máximo para sua análise é de cinco
anos contados da data da sua conversão em Dcomp, nos termos do art. 74, §§ 4° e 5° da Lei
9.430/963 e Súmula CARF n° 2024.
A recorrente protocolizou o pedido de compensação em 26/08/2002 e teve ciência
do despacho decisório em 30/07/07, dentro, portanto, do prazo de cinco anos previsto em Lei
para análise, por parte da administração tributária, dos pedidos de compensação convertidos em
Declaração de Compensação, nos termos dos §§ 4° e 5° do art 74 da Lei 9.430/96.
Desta forma rejeito a preliminar de decadência.
Do mérito
O direito creditório não foi reconhecido em virtude de que não foram confirmados
alguns pagamentos e retenções declarados na DIPJ. Abaixo são apresentadas tabelas constantes
na decisão recorrida em que são informados os valores que não foram confirmados:
AC 1999

3 § 4° Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
4 Súmula CARF no 202
O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo conta-se da data da
entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou da data do pedido de compensação convertido em
DCOMP, mesmo quando anteriores a 31/10/2003.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
10

AC 2000

AC 2001
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
11

De acordo com os registros acima, para os três anos calendários, não foi apurado
saldo negativo de IRPJ. Em seu recurso voluntário a recorrente basicamente pugna pela conversão
do julgamento em diligência para que haja a busca da verdade material na análise do direito
creditório ora em litígio.
Atendendo aos reclames da recorrente esta turma converteu o julgamento em
diligência, Resolução n° 1402-00.128, em sessão realizada no dia 03 de julho de 2012,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem “para que o contribuinte seja intimado a
apresentar demonstrativos pormenorizados dos valores das receitas objeto de retenção de IRPJ
pelas fontes pagadoras, e os correspondente valores do IR-Fonte, apontando os respectivos
registros contábeis e os documentos que embasaram a contabilização (a exemplo de extratos
bancários).o contribuinte seja intimado a apresentar demonstrativos pormenorizados dos valores
das receitas objeto de retenção de IRPJ pelas fontes pagadoras, e os correspondente valores do IR-
Fonte, apontando os respectivos registros contábeis e os documentos que embasaram a
contabilização (a exemplo de extratos bancários)”.
Os resultados da diligência efetuada foram descritos na INFORMAÇÃO FISCAL –
605/2024, fls 1.137/1.140, que apresentou as seguintes informações:
2. Em apertada síntese, no referido processo, o contribuinte pugna por uma
auditoria com o fulcro de ter comprovado seu aludido direito creditório, oriundo
de um saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, referente ao
ano-calendário de 2001, composto por parcelas de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, as quais totalizariam R$ 205.349,49 (parcelas que foram glosadas
pela Autoridade Tributária, quando da auditoria inicial dos Pedidos de Restituição
e/ ou Compensação, os quais são o objeto deste processo).
3. Após nossas verificações iniciais, dando início no processo de diligência,
lavramos e enviamos para o contribuinte um termo de intimação.
4. Na data de 22/11/23, o contribuinte tomou ciência do referido termo, o qual,
requisitou que ele nos comprovasse as retenções do imposto sobre a renda, que
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
12
supostamente comporiam o aludido crédito (o contribuinte não comprovou tal
alegação, anteriormente, no processo ora em análise).
Na intimação, após uma breve contextualização, indagamos ao contribuinte, em
síntese, o que se segue (o teor completo do documento encontra-se anexado a
este processo):
Apresentar na apuração de IRPJ do ano-calendário de 2001 uma indicação
detalhada das retenções que compõem o valor de IRRF, as quais totalizariam o
valor de R$ 205.349,49.
Para tal detalhamento, apresentar:  Nome e CNPJ da(s) Fonte(s) Pagadora(s);  Número
) Nota(s) Fiscal(s) do Serviço P
qual o contribuinte recebeu o valor a que fazia jus pela prestação do serviço/ venda da

Requisitamos que a informação venha acompanhada da seguinte documentação
comprobatória:  Notas Fiscais de todos os serviços prestados (numeradas, de forma qu
dados possam ser identificados na tabela retromencionada);  Extratos bancários
com a indicação dos valores recebidos (coincidentes com as datas e valores especific
Contratos de prestação de serviços.
5. No dia 11/12/23, o contribuinte solicitou uma dilação de 30 dias, além do prazo
inicialmente concedido. Dilação esta que foi tacitamente concedida por esta
auditoria.
6. Com o prazo próximo de expirar, no dia 10/01/24, o contribuinte solicitou uma
nova dilação de mais 30 dias de prazo. Dilação que também foi concedida por esta
auditoria.
7. No dia 09/02/24, o contribuinte nos respondeu, informando que não poderia
comprovar sua alegação de que dispunha dos aludidos créditos (em realidade,
não foi respondido nenhum dos itens da intimação que lhe fora enviada),
conforme trecho de sua resposta, abaixo colacionado:

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
13
8. Por força do comando legal, externado nos artigos 971 e 972 do RIR/2018
(Decreto no 9.580/2018), frisamos que cabe ao contribuinte prestar os
esclarecimentos requisitados pelos Auditores Fiscais no exercício de suas funções.
9. Mais especificamente neste caso, em matéria de restituição e compensação, o
ônus da prova recai sobre aquele que a alega possuir o direito creditório,
conforme exarado no Acórdão no 14-103.498 da DRJ/POR, com trecho abaixo
transcrito:
É de lembrar-se que em matéria de restituição e compensação, onde os
contribuintes alegam créditos contra a Fazenda, o ônus da prova é de quem alega
o suposto direito ao crédito, princípio este sistematizado no Código de Processo
Civil, art. 373, I, e amplamente absorvido no Direito substantivo, em especial no
Processo Administrativo.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a
dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito
passivo.
DESTAQUES NOSSOS
Por fim apresentou a seguinte conclusão:
Pelo exposto, apesar de nossos esforços, não foi possível reconhecer o direito
creditório alegado pelo contribuinte
Como podemos observar no relatório parcialmente copiado a recorrente após
intimada e ter dois pedidos de dilação de prazo autorizados pela autoridade fiscal não trouxe
qualquer documentação comprobatória do aludido direito creditório. Reconhece, inclusive, não
possuir tal documentação.
Desta forma, não há como reconhecer o saldo negativo de IRPJ pleiteado.
A recorrente pugna, ainda, pela impossibilidade de cobrança do débito informado
no pedido de compensação constante às fls 05:

Alega a recorrente que não é passível de cobrança administrativa as estimativas
compensadas quando a ciência do despacho decisório que analisou o crédito foi posterior ao
encerramento do ano calendário a que se refere a estimativa.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.645 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003869/2002-91
14
Mais uma vez não pode prosperar a pretensão da recorrente uma vez que a
Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, nos exatos termos do art 74, § 6°, da Lei
9.430/965.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas no
recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

5§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 1158
DF CARF MF
Original